Tribunal: TJES
Processo: 0000921-92.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDISON BENEVENUTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 129, §13º, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório se mostra insuficiente para apontar com certeza a autoria delitiva.

2.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

3.
Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que absolveu o réu
EDISON BENEVENUTI
da imputação pelo crime do art. 129, §13º, do Código Penal.

Razões recursais do órgão ministerial requerendo a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesões corporais nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença objurgada para que seja julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que absolveu o réu
EDISON BENEVENUTI
da imputação pelo crime do art. 129, §13º, do Código Penal.

Razões recursais do órgão ministerial requerendo a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesões corporais nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença objurgada para que seja julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 19/11/2022, em Vitória/ES, o réu Edison Benevenuti praticou lesões corporais contra a vítima Genilda de Jesus Santos, sua companheira.

Segundo consta, após o denunciado ligar para a vítima chamando-a para ir à pracinha, onde ocorria uma festa, a ofendida se deparou com o réu na companhia de outra mulher. Nesse momento o denunciado recebeu a vítima com muitos socos no peito, na barriga e no rosto, bem como mordeu o seu dedo.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por reputar frágil o conjunto probatório.

Com efeito, a despeito das considerações do Ministério Público, entendo, como a magistrada

sentenciante
,
que não há provas suficientes para demonstrar a prática de lesão corporal, vejamos:

Não obstante o relato da vítima em sede policial e em juízo de que o acusado ofendeu sua integridade física, confirmado pelo depoimento de sua filha, ainda persistem dúvidas sobre a conduta delitiva e todas as suas circunstâncias.

Isso porque, embora a testemunha Vitória Santos de Oliveira, filha da ofendida, tenha afirmado em sede judicial que sua mãe foi agredida, ela não foi capaz de narrar de maneira clara como se deu a dinâmica dos fatos, apresentando incoerências em seu depoimento, restando, portanto, dúvidas a respeito da autoria e materialidade do delito.

Desse modo, torna-se evidente que a versão prestada por esta não pode ser utilizada com a finalidade de formar o juízo de convicção de certeza necessário à procedência da representação

Ademais, para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 129, §13º, do Código Penal, indispensável se faz a presença de exame de corpo de delito, eis que se trata de crime material cuja conduta deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 2.
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato. 4. Agravo regimental não provido . (AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Conforme se verifica dos autos, não consta prova da materialidade em vista da ausência de documento probatório, seja o Boletim de Atendimento de Urgência ou o laudo pericial.

Neste ponto, verifico que somente fora juntado aos autos laudo pericial em relação à pessoa do acusado, nele constando a existência de ofensa à integridade física do réu.

Em conformidade com tal laudo, constou, em sede judicial, o relato da Sra. Rosângela Maria Figueiredo, presente na data dos fatos, no sentido de que o acusado em nenhum momento ofendeu a integridade física da vítima ao tempo em que informa ter sido o acusado alvo de agressões perpetradas pela vítima. Segue declaração:

[...] que presenciou os fatos; que a depoente estava na rua e Édison e Genilda também estavam; que a depoente foi até Édison vender pulseira de uma festa que estava organizando; que quando a depoente chegou perto de Édison, chegou uma mulher agredindo a depoente e Édison; que a mulher agrediu a depoente com as mãos e desferiu golpes com capacete em Édison; que Édison apenas colocou as mãos na frente tentando se proteger; que Édison em nenhum momento agrediu a mulher; que a mulher deu uma ́porrada ́ na depoente e depois foi para cima de Édison; que Édison possui bom comportamento perante a sociedade e nunca se envolveu em violência doméstica e familiar; que conhece toda a família de Édison; [...]

Sabe-se que n
os crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas
, não sendo possível invalidar, totalmente, suas declarações acerca do ocorrido.

Apesar disso, faz-se necessário que a declaração prestada pela vítima esteja em conformidade com outros elementos de prova capazes de formar o convencimento do juízo quanto aos fatos narrados. Nessa linha:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
palavra da vítima, apesar de sua credibilidade e importância, sem suporte em outros elementos, não se mostra apta a deflagrar a ação penal
. 2. Os fatos apurados não se relacionam com a situação de desvantagem da mulher que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar, mas ligada a desentendimentos conjugais e ingestão de bebida alcoólica. 3. Recurso não provido. (Tjes. 0000458-81.2022.8.08.0055. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Magistrado: WILLIAN SILVA. Data: 24/08/2023.)

Tem-se, então, um cenário de dúvidas e incertezas quanto as alegações que acusam o representado.

Como se bem sabe, todas as vezes que restarem dúvidas ao término do exame de provas, o caminho a ser trilhado e, sempre, o que conduz a absolvição, em consonância ao princípio do
in dubio pro reo
. Isso porque a presunção inicial e de inocência, cabendo, pois, ao órgão acusador, apresentar as provas que permitam um decreto condenatório.

A desfecho de julgamento ora proposto não destoa da orientação trilhada pela jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de invasão de domicílio, praticado pelo réu, restou corroborada pelo boletim unificado e pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância.
2.
Não estando amplamente comprovada a prática do delito de ameaça, eis que a tese da vítima encontra-se em desacordo com as demais provas produzidas, é imperiosa a absolvição do réu
. 3. Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, apesar de o apelante ser assistido por defensor dativo, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais. Precedentes. 4. Honorários advocatícios arbitrados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, APR: 00003366520178080048, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.